Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PAULO FALBO GONTIJO, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que antes mesmo da análise do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, de extinção o processo sem julgamento de mérito (ID 69049885). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411